Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706126-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: EDMILSON DE JESUS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de habeas data impetrado por EDMILSON DE JESUS em face de ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. A ordem foi concedida para determinar que a autoridade coatora forneça ao impetrante as fichas financeiras descritas na inicial. O DISTRITO FEDERAL compareceu aos autos, requerendo a juntada de documentação (ID 55259568). Instado a manifestar-se, o Impetrante formulou pedido, no sentido de que a autoridade coatora apresentasse “os documentos de maneira legível ou, alternativamente, que complemente os documentos apresentados com declaração contendo as informações de cada ano da ficha financeira do autor, especialmente quanto aos períodos de férias usufruídos no órgão.” Determinei que o DISTRITO FEDERAL se manifestasse, tendo o ente federativo requerido a concessão de prazo adicional para o atendimento ao pedido autoral. Determino, portanto, que o DISTRITO FEDERAL apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, declaração complementar, contendo as informações de cada ano da ficha financeira do autor, especialmente quanto aos períodos de férias usufruídos junto à Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. Após, manifeste-se o autor. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2024 15:26:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador